Tribunal: TJMT
Processo: 1017744-08.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017744-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO SANTANA BASTOS - CPF: 055.478.511-08 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS APARECIDO SANTANA BASTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIEM – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JÁ COMPUTADO NO ATESTADO DE PENA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O tempo de prisão provisória do agravante foi computado de forma escorreita no memorial de pena, a data base para início do cômputo para progressão regimental é a mesma data da prisão do apenado, a qual perdura até os dias atuais sem interrupção, a integralidade do intervalo de pena cumprida pelo recuperando está sendo contabilizado como reprimenda efetivamente cumprida, com incidência, inclusive, na fração exigida para progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017744-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS APARECIDO SANTANA BASTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Marcos Aparecido Santana Bastos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a impugnação ao atestado de pena a cumprir, com objetivo de que a detração penal incidisse como tempo de pena efetivamente cumprida, computada na fração do período de progressão de regime (id. 177387180).

Em suas razões, a defesa
“
REQUER seja RECEBIDO o presente RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, regularmente interposto, para no final ser o mesmo PROVIDO, ratificando o recentíssimo entendimento pacificado neste sodalício, no sentido de que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação e, via de consequência, REFORMAR O DECISUM, deferindo o pleito de progressão de regime para o semiaberto”
(Sic – id. 177387181).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 177387183).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 177387184)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 179035160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS APARECIDO SANTANA BASTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retificação do cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontando do montante da condenação, bem como pleiteia a progressão de regime para o semiaberto.

Pois bem, o agravante foi preso em flagrante em 29/07/2015 (id. 177387186 – fls. 14).

Em 12/05/2017, foi condenado a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em virtude da prática do delito previsto no art. 157, § 3°, III do Código Penal (id. 177387186 – fls. 29/67).

O art. 42 do Código Penal estabelece:

“Art. 42
- Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Por sua vez, o § 2º do art. 387 do CPP dispõe que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

De fato, há muito tenho me posicionado que o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Logo, negar o cômputo do tempo de prisão cautelar para efeito de progressão, corresponde a verdadeiro excesso de execução e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da própria dignidade dos condenados.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.
(N.U 0000631-83.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

Nesse mesmo sentido, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, (...)”
(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017)

Porém, no caso, conforme frisado pelo juízo
a quo
, bem como pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o agravante teve sua liberdade restringida preventivamente em 29/07/2015, a qual perdura até os dias atuais,
“
ou seja, a integralidade do intervalo de pena cumprida pelo recuperando está sendo contabilizado como reprimenda efetivamente cumprida, com incidência, inclusive, na fração exigida para progressão regimental”
(Sic).

Assim, o tempo de prisão provisória, esta devidamente computado no atestado de pena, inclusive na fração exigida para progressão de regime.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023